Tribunal: STF
Processo: Rcl 84471
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Filantrópica Nova Esperança em face de decisão da 53a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro proferida nos autos nº 0100872-74.2021.5.01.0053.



    2. A reclamante sustenta que é associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como organização social, e que tem por finalidade “atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento”.



    3. Informa que celebrou com o Município de Volta Redonda Contrato de Gestão para execução das atividades de saúde no Hospital São João Batista. Relata que, como o Município deixou de adimplir com o pagamento das equipes de saúde disponibilizadas naquele hospital, a associação sofreu penhora no valor de R$ 114.049,88 em conta corrente vinculada a outro Contrato de Gestão, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba, o que violaria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 664 (Rel. Min. Alexandre de Moraes). Argumenta que, nesse paradigma, foi declarada “a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, tal qual vem sendo reiteradamente realizado em face do ora Reclamante”.



    4. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada. No mérito, pede a confirmação da medida, reconhecendo-se “a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas ao Contrato de Gestão firmado pela Reclamante”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    7. No julgamento da ADPF 664 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 19.04.2021), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e entidades de terceiro setor. Essa decisão integra um conjunto de precedentes nos quais esta Corte, em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, vem reconhecendo que os “recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto” (ADPF 620, sob minha relatoria, j. em 24.02.2021). Nesse sentido, também, cita-se a ADPF 1.012 (Rel Min. Edson Fachin, j. 13.12.2022). 



    8. No caso, o juízo reclamado, em embargos à execução, manteve o bloqueio em questão, sob o fundamento de que, embora “demonstrado que a conta-corrente em que houve o bloqueio é utilizada no contrato de gestão com a Prefeitura de Araçatuba” e, “ainda que por força de contrato, a referida conta deveria ser de movimentação exclusiva dos valores vinculados àquele contrato”, a embargante “não comprovou nos autos que a referida conta não é utilizada para nenhuma outra finalidade” - a decisão foi confirmada em sede de embargos de declaração.



    9. Vê-se que a ordem de bloqueio recaiu indistintamente sobre conta em que a reclamante recebe repasses de verba pública decorrentes de contrato de gestão celebrado com outro Município. Nesse cenário, a decisão reclamada viola o entendimento sedimentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 620, 664 e 1.012. Em caso análogo ao dos autos, destaco as decisões proferidas na Rcl 82.628, Rel. Min. Gilmar Mendes; na Rcl 83.825, Rel. Min. Nunes Marques; e na Rcl 85.355, Rel. Min. Flávio Dino.



    10.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0100872-74.2021.5.01.0053) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.



    11. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator